Tribunal: TJBA
Processo: 8030693-39.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL n. 8030693-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

EMBARGANTE: ORLANDO DESIDERIO DE NOVAIS

Advogado(s): MARCELO MURILLO DE ALMEIDA PASSOS, HENRIQUE FAGUNDES FILHO, POLYANA FALCHERO MOLEZINI NEMES, ALANO BERNARDES FRANK

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA DECISÃO COLEGIADA. INTENTO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por ORLANDO DESIDÉRIO DE NOVAIS, por meio de seus advogados, em face do Acórdão proferido pela Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, por unanimidade, julgou improcedente a Revisão Criminal ajuizada, mantendo íntegro o acórdão condenatório transitado em julgado. A defesa alegou omissão e contradição na decisão embargada, sustentando que não houve análise da ausência de prova de autoria e que os documentos apresentados deveriam ser considerados prova nova apta à desconstituição da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a inexistência de prova da autoria; (ii) determinar se há contradição interna na decisão ao conhecer da revisão criminal e, ao mesmo tempo, afirmar a ausência de provas novas nos termos do art. 621, III, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do CPP, têm cabimento apenas para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição interna na decisão judicial, não servindo como meio de rediscussão do mérito.

4.
O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, analisando expressamente a tese de ausência de prova de autoria e indicando que a condenação se sustenta em elementos colhidos sob o crivo do contraditório, como depoimentos de policiais, interceptações e declarações da esposa do revisionando, que confirmam o uso do apelido “Gatinha”.

5.
A contradição apontada pela defesa não se caracteriza, pois não há incompatibilidade entre o conhecimento da revisão com base nos requisitos extrínsecos
de admissibilidade
e a conclusão pela improcedência do pedido por ausência de prova nova eficaz, conforme exigido pelo art. 621, III, do CPP.

6.
A tentativa da parte embargante de atribuir efeitos modificativos ao julgado por meio dos aclaratórios configura uso inadequado da via eleita, tendo em vista que a insurgência visa, em verdade, a reanálise do mérito da revisão criminal,
por não se concordar com a decisão e as razões de decidir.

7.
O entendimento do Tribunal é pacífico quanto à impropriedade dos embargos declaratórios como instrumento para rediscutir matéria decidida, ainda que sob a alegação de omissão ou contradição inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese
s
de julgamento:

1.
A ausência de acolhimento de tese defensiva não configura, por si só, omissão ou contradição sanável por embargos de declaração.

2.
Não há contradição em conhecer da revisão criminal e, no mérito, rejeitá-la por ausência de prova nova eficaz, nos termos do art. 621, III, do CPP.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo ater-se aos vícios formais previstos no art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 621, III; CF/1988, art. 5º, LXXV e art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Embargos de Declaração n.º 0366678-52.2013.8.05.0001/50000, Rel.ª Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães, pub. 22.02.2022; TJBA, Embargos de Declaração n.º 0000302-24.2019.8.05.0139/50000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, pub. 19.10.2021; TJBA, Embargos de Declaração n.º 0512050-56.2018.8.05.0001/50000, Rel. Des. Substituto Ícaro Almeida Matos, pub. 14.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração n.º 8030693-39.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Embargante,
ORLANDO DESIDÉRIO DE NOVAIS
,

e, como Embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR

os aclaratórios, mantendo-se,
in totum
, o Acórdão vergastado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões
da Seção Criminal do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 25 de agosto de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01